Tribunal: TCU
Processo: 037.933/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4183/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 018.412/2019-0 , para análise em conjunto, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 27), ao representante e ao Senado Federal (SF). 1. Processo TC- Processo 037.933/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: MG Terceirização e Serviços Ltda. (01.278.154/0001-02). 1.2. Interessado: Mais Serviços Ltda (15.183.424/0001-06). 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.